Tribunal: STF
Processo: ARE 1428943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RESCISÃO IMOTIVADA – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – REINTEGRAÇÃO.



    1. A recorrida comprova que exercia sua atividade por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, cumprindo, portanto, o requisito inserto no art. 19 do ADCT.



    2. Sendo a recorrida considerada estável no serviço público, a rescisão do seu contrato deveria ser precedida de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não aconteceu.



    3. Apelação conhecida e improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se dos autos que a autora/recorrida fora admitida no serviço público em 02.05.1983, conforme documento de Id. 1626830, fls. 17/18, sem a prestação de concurso público.



    Ocorre que o art. 19 do ADCT previu uma espécie de estabilidade anômala para aqueles que foram admitidos sem concurso público, vejamos:



    “Art. 19 Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”



    Ora, segundo o supracitado documento, a recorrida comprova que exercia sua atividade por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, cumprindo, portanto, o requisito ali exigido.O recorrente, por sua vez, não juntou qualquer documentação capaz ilidir os argumentos expostos na inicial, descumprindo, assim, o disposto no art. 373, II, do CPC.



    Desse modo, em sendo a recorrida considerada estável no serviço público, a rescisão do seu contrato deveria ser precedida de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não aconteceu, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente